Tribunal: TJDFT
Processo: 0738124-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. VÍTIMA MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA CRIMINAL).
1. A simples condição de a vítima do crime ser criança não é motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado, principalmente quando se trata de crime contra o patrimônio, não abarcado pelo arcabouço protetivo da Lei n. 13.431/2017 e do microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia).